Tribunal: STF
Processo: ARE 1244000
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recorrente foi intimado da decisão agravada em 27/10/2015, tendo o agravo sido interposto somente em 09/11/2015.
    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 10 (dez) dias estabelecido no art. 544, caput, do CPC/73.
    Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente